Tribunal: TJSP
Processo: 2149882-70.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Despesas condominiais. Ação de execução. Entregue a carta de citação ao porteiro de condomínio edilício ou de loteamento, que assinou o aviso de recebimento, sem qualquer ressalva, impõe-se considerar válida a citação do demandado. Exegese do art. 248, § 4o, do CPC.

Recurso provido.